Tribunal: TJMT
Processo: 1026291-68.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026291-68.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SANTOS NASCIMENTO - CPF: 006.630.111-40 (RECORRENTE), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA –
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDITO DE AGÊNCIA DE VIAGENS – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
CANCELAMENTO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO NOS TERMOS DA LEI 14.034/2020 –RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 142843232), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, para condenar as reclamadas,
solidariamente
, a restituírem o reclamante o valor de
R$ 2.819,32 (dois mil, oitocentos e dezenove reais e trinta e dois centavos)
, sem aplicação de quaisquer penalidades contratuais, corrigido monetariamente pelo IGPM/FGV, a partir do efetivo de desembolso, e juros de 1% (um por cento), a partir da citação.

Ainda, julgou
improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência dos danos morais. Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Apenas a recorrida
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
apresentou contrarrazões, sendo que,
em preliminar, alegou a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refutou os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Da análise detida dos autos, vê-se que a reclamada
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A,
atuou apenas como intermediadora na venda das passagens aéreas, não sendo o caso dos autos de aquisição de pacote de viagem.

Desse modo, não há como se atribuir à referida reclamada a responsabilidade pelo cancelamento do voo pela companhia aérea.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens
.

2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE

PASSIVA

- ACOLHIDA
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de

passagens

aéreas, razão pela qual, a preliminar de

ilegitimidade

passiva

deve ser acolhida
.

2- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1006337-33.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) (Destaquei)

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Insta ressaltar que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, devendo ser examinada de ofício, consoante dispõe o § 3º, do artigo 485, do CPC.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ILEGITIMIDADE DE PARTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO. ART. 509 DO CPC. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. INAPLICABILIDADE.

1.
As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes
.

2. O entendimento que firmemente prevalece nesta Corte é o de que o recurso produz efeitos somente ao litisconsorte que recorre, ressalvados os casos de litisconsórcio unitário, que não é o caso dos autos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp 770.326/BA, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 27/09/2010) (grifei)

Assim, vê-se que a reclamada
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu passagens junto à reclamada
CVC Brasil Operadora E Agência De Viagens S.A
, para o trecho de Cuiabá-MT a Maceió/AL, com ida prevista para o dia
07/04/2020
e retorno em
14/04/2020
, no valor total de
R$ 2.819,32 (dois mil oitocentos e dezenove reais e trinta e dois centavos)
,
sendo que o voo seria realizado pela reclamada
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Afirma que
a reclamada
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
cancelou unilateralmente o voo,

lhe informando que posteriormente seria providenciado o reembolso integral ou a remarcação da passagem pela
reclamada
CVC Brasil Operadora E Agência De Viagens S.A, o que não ocorreu.

Aduz que entrou em contato com as reclamadas, por diversas vezes, a fim de obter o reembolso do valor pago ou a remarcação da viagem, no entanto, não obteve êxito na solução do problema pelos meios administrativos.

A reclamada
CVC Brasil Operadora E Agência De Viagens S.A
, em sede de contestação, alegou sua ilegitimidade passiva, argumentando que a restituição é de responsabilidade exclusiva da companhia aérea.

Por sua vez, a reclamada
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
também suscitou a ilegitimidade passiva, asseverando que a responsabilidade seria da agência de viagens intermediadora. No mérito, alegou a excludente de responsabilidade de causa de força maior em razão da Pandemia de Covid-19.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, para condenar as reclamadas,
solidariamente
, a restituírem o reclamante o valor de
R$ 2.819,32 (dois mil, oitocentos e dezenove reais e trinta e dois centavos)
.
E julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais
.

No caso, vê-se que restou incontroverso nos autos a solicitação de reembolso dos valores pagos.

Por outro lado, as reclamadas não lograram êxito em comprovarem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhes cabiam, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Insta ressaltar que, a Lei nº 14.034/2020, sobre as medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da Covid-19 na aviação civil brasileira, dispõe que:

Art. 3º
O reembolso
do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021
será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado,
observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (grifei)

(...)§ 3º O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021
poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo
, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais,
ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente
ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1º deste artigo.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a
restituição da quantia paga pelo autor,

além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorridas,
consistente na ausência de reembolso dos valores pagos nos termos da Lei nº 14.034/2020.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que tange ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento

a fim de
condenar a recorrida/reclamada, ao pagamento em favor do reclamante da quantia de

R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão
.

Pelas razões expostas, reconheço,
de ofício
, a ilegitimidade passiva da reclamada
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A
, e, no caso, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022